Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-90.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Repetição do Indébito e Tutela Provisória de Urgência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores. Sentença de procedência.

Legitimidade da Contratação. Pretensão do réu de que seja reconhecida a legitimidade da contratação. Não cabimento. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Repetição do Indébito e Tutela Provisória de Urgência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores. Sentença de procedência.

Legitimidade da Contratação. Pretensão do réu de que seja reconhecida a legitimidade da contratação. Não cabimento. Falha na prestação do serviço demonstrada. Deixou o réu de se desincumbir do ônus probatório e de comprovar a legitimidade da contratação. O apelado procedeu ao depósito voluntário do montante creditado em sua conta. Esta Col. Corte tem entendimento no sentido de que a utilização do crédito, sem qualquer objeção ou ressalva por parte do consumidor, é capaz de chancelar a contratação, mesmo que não comprovada a autenticidade da assinatura. Todavia, o apelado comprovou não ter utilizado o valor, procedendo ao depósito voluntário em Juízo.

Restituição dos Valores. Pretensão do réu de que seja afastada a condenação à restituição dos valores ou que sejam restituídos de forma simples. Cabimento parcial. A devolução do valor, a título de danos materiais, é de rigor, considerando a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados pelo apelado. Entretanto, considerando que não há nos autos prova inequívoca de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro.
Sentença reformada. Honorários advocatícios mantidos, nos termos da r. sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.